Tribunal: TJBA
Processo: 8135178-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135178-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLA CRISTIANE CORDEIRO ALMEIDA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO E DEMAIS PARCELAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE ESTATAL. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção de descontos e repetição de indébito de contribuição previdenciária incidente sobre parcelas remuneratórias supostamente não incorporáveis (adicionais, gratificações e terço de férias), fundamentando-se na ausência de prova dos descontos por parte da apelante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre adicionais de insalubridade, noturno, serviço extraordinário e terço constitucional de férias, à luz da legislação do Estado da Bahia e do Tema 163 do STF; (ii) saber se o ônus de provar a base de cálculo da contribuição previdenciária e a efetiva incidência sobre verbas específicas pertence ao servidor ou ao Estado. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público (Tema 163). 4. A legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/09) permite a incorporação de gratificações por serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de insalubridade aos proventos, desde que preenchidos requisitos temporais, o que autoriza a incidência tributária sobre tais rubricas. 5. O terço constitucional de férias possui natureza indenizatória e não se incorpora à aposentadoria, sendo indevido o desconto previdenciário sobre essa parcela. 6. Compete ao Estado demonstrar a memória de cálculo e a base de incidência das contribuições, uma vez que o servidor não possui acesso aos sistemas internos da folha de pagamento, configurando prova diabólica a exigência de que o particular produza tal prova. 7. Reconhecido o indébito quanto ao terço de férias, a restituição deve ocorrer de forma simples, observada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo 8. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8135178-24.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CARLA CRISTIANE CORDEIRO ALMEIDA e, apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.